Tribunal: STF
Processo: RE 1469271
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELOS ADVOGADOS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ARTIGOS 85, § 19, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 27 E 29 A 36 DA LEI FEDERAL 13.327/2016. OBJETO DA ADI 6.053. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA E DECISÃO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL ANS. MULTA APLICADA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ABRAPE. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. IMPOSSIBILIDADE. REAJUSTE INDEVIDO AO LIMITE PREVISTO PARA PLANO INDIVIDUAL. INFRAÇÃO CONFIGURADA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA MULTA. VALOR INVARIÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR ADVERTÊNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    I. Apelação interposta por operadora de plano de saúde, pugnando pela reforma da sentença que julgou improcedente a ação anulatória ajuizada em desfavor da ANS, a qual objetivava: a anulação do auto de infração e, subsidiariamente, a aplicação do princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 



    II. A controvérsia trazida aos autos no âmbito recursal diz respeito à suposta infração praticada pela operadora de saúde ao reajustar o plano do beneficiário, além da penalidade imposta pela ANS, a pretensão de substituição da multa por advertência, razoabilidade e proporcionalidade na multa aplicada, bem como aplicação retroativa de entendimento desfavorável da Diretoria de Fiscalização. 



    III. Correto o entendimento da Diretoria de Fiscalização da ANS, no sentido de a ABRAPE não se enquadrar na previsão do art. 9, III da RN 195/2009, por não estar relacionada a uma classe profissional definida, não podendo, assim, contratar planos coletivos por adesão. Considera-se, portanto, que o reajuste da mensalidade do plano de saúde do beneficiário foi fixado acima do limite previsto para a modalidade de plano individual/familiar, o que valida a autuação realizada pela autarquia. 



    IV. A aplicação do entendimento da Diretoria de Fiscalização não é inconstitucional, porquanto não se vislumbra qualquer ofensa ao direito de liberdade de associação previsto no artigo 5º da CF. Ademais, ao contrário do alegado pela parte autora, o aludido entendimento possui aplicação imediata, sendo aplicável inclusive aos contratos firmados anteriormente ao início de sua vigência. 



    V. Não se constata qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou irrazoabilidade no valor da multa aplicada, em R$ 45.000,00, a qual se encontra em conformidade com o previsto no art. 57 da RN 124/2006, vigente à época, que fundamentou a penalidade imposta, sendo o valor estabelecido de modo invariável pela norma, além da incidência do fator multiplicador previsto no art. 10, V da RN 124/2006 (5.627.703 beneficiários em julho de 2017) e uma circunstância agravante (art. 7, III da RN 124/2006), totalizando a infração no montante de R$ 49.500, aplicada em estrita observância aos ditames legais. 



    VI. Não merece acolhida a argumentação referente à conversão da penalidade em advertência. De fato, a penalidade a ser imposta deve observar seu caráter punitivo e pedagógico, de modo a evitar a ocorrência de novas lesões aos consumidores de seguros e planos de saúde. Tais parâmetros, contudo, devem ser apreciados mediante critérios de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes: TRF2, 8ª Turma Especializada, AC 2004.51.01.520632-7, Rel. Des. Fed. RALDÊNIO BONIFACIO COSTA, DJU 3.3.2009; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 200651010067127, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJ 9.9.2013. 



    VII. Apelação não provida. Verba honorária majorada para 11%, nos termos do art. 85, §11º, CPC/2015.” (Doc. 20)  



    Desta sorte, o Tribunal a quo decidiu “NEGAR PROVIMENTO à apelação e majorar a verba honorária para 11%, nos termos do art. 85, §11º, CPC/2015, devendo o recolhimento da totalidade dos honorários, caso ocorra, ser destinado aos cofres públicos, e não aos advogados públicos, diante do entendimento já pacificado pelo Plenário deste Tribunal acerca da inconstitucionalidade do art. 85, §19, da Lei 13.105/2015, bem como dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016 (TRF 2ª Reg, Pleno, ARGINC 0011142-13.2017.4.02.0000, Rel. Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA, DJe 28.02.2019), nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado” (Doc. 20).



    Os embargos de declaração opostos pela recorrente e pela recorrida foram, respectivamente, não conhecidos e desprovidos (Doc. 26).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta violação à decisão proferida pelo Plenário na ADI 6.053, uma vez que o Tribunal a quo “deixou assente que os honorários de sucumbência fixados pertencem à entidade pública representada, e não ao advogado público, expressamente acolhendo a decisão do Órgão Especial que, em incidente de arguição de inconstitucionalidade, acolheu-o para declarar a inconstitucionalidade do art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, bem como, por arrastamento, dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei13.327, de 29.07.2016.” Argumenta, em síntese, que a destinação dos honorários aos advogados públicos é constitucional e compatível com o regime dos subsídios, consoante decido pelo Supremo Tribunal Federal. Requer, ao final, o provimento do recurso, de modo que seja reconhecida “a constitucionalidade dos artigos da Lei 13.327/16 que dispõe sobre os honorários de sucumbência de titularidade dos advogados públicos federais” (Doc. 30).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, em que arguida a falta de interesse da agência reguladora para recorrer, in casu, quanto à destinação da verba honorária, que lhe favorece (Doc. 32).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 38).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, afasto a preliminar de falta de interesse recursal da recorrente, porquanto se está, in casu, impondo a percepção, pela entidade pública, de valores em contrariedade ao regime legal estabelecido e impedindo, consectariamente, a observância da sistemática remuneratória dos agentes públicos. 



    No mérito, o recurso merece prosperar.



    Deveras, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da constitucionalidade do recebimento de honorários de sucumbência pelos advogados públicos, conferindo-se interpretação conforme à Constituição a diferentes dispositivos legais que tratam da matéria apenas para ressalvar a imperiosa observância do teto constitucional (ADIs 6.053, 6.135, 6.158, 6.159, 6.160, 6.161, 6.165, 6.166, 6.169, 6.171, 6.177, 6.178, 6.181, 6.182, 6.197 e a ADPF 596, v.g.).



    De especial relevo para o presente caso é a ADI 6.053, em que o Plenário examinou a validade dos artigos 23 do Estatuto da Advocacia, 85, § 19, do Código de Processo Civil e 27 e 29 a 36 da Lei federal 13.327/2016, assentando a constitucionalidade da destinação dos honorários de sucumbência à advocacia pública, particularmente a federal (Lei 13.327/2016), observado o teto constitucional. Reproduzo a ementa do julgado, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 



    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 



    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 



    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (ADI 6.053, red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 30/7/2020)



    In casu, o Tribunal de origem expressamente afastou, por inconstitucionalidade, a aplicação do artigo 85, § 19, do Código de Processo Civil e do correlato regime de destinação dos honorários de sucumbência previsto nos artigos 27 e 29 a 36 da Lei federal 13.327/2016, o que não apenas destoa da linha decisória firmada por esta Casa, como se coloca em direta contrariedade com o decidido na ADI 6.053, na qual referidos dispositivos legais foram examinados, com eficácia vinculante e efeito erga omnes (artigos 102, § 2º, CRFB e 28, parágrafo único, Lei 9.868/1999).



    Destarte, forçoso é concluir que o acórdão ora recorrido divergiu da jurisprudência e de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal incidentes na matéria.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para reformar em parte o acórdão recorrido, assentando a constitucionalidade do regime legal de destinação dos honorários de sucumbência previsto nos artigos 27 e 29 a 36 da Lei federal 13.327/2016, observado o teto constitucional, consoante o decidido na ADI 6.053.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente